Tribunal: STF
Processo: ADI 7172
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO/STF N. 669/2020. INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO DE RETIRADA DA PAUTA VIRTUAL. 



Relatório



    1. Em 28.9.2022, foi determinada a inclusão desta ação direta de inconstitucionalidade na pauta de julgamento virtual deste Supremo Tribunal, agendado para iniciar-se em 7.10.2022. 



    2. Em 4.10.2022, pela Petição/STF n. 77.639/2022, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro informa que “não ter o Estado do Rio de Janeiro, por intermédio do seu Poder Legislativo, aprovado uma lei que invada a esfera de competência federal. Na verdade, a legislação impugnada é uma norma em que o ente fluminense, no gozo da competência constitucional comum de proteção das pessoas com deficiência e de proteção ao consumidor, limitou-se a positivar no plano estadual um dever que já era imposto às seguradoras pela regulação federal e a impor aos órgãos de proteção do consumidor estaduais a efetiva fiscalização do cumprimento delas” (fl. 1, doc. 21).



    Requer “sempre respeitosamente, que a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.172/RJ seja destacada para julgamento em sessão presencial deste E. Supremo Tribunal Federal” (fl. 2, doc. 21).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à requerente.



    4. No art. 5º-A da Resolução/STF n. 642/2019, incluído pela recente Resolução/STF n. 669, de 19.3.2020, dispõe-se:



    “Art. 5º-A Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no regimento interno do Tribunal, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual”.



    5. Buscou-se com essa norma a compatibilidade de continuidade da prestação jurisdicional, especialmente dificultada nessa fase de pandemia, garantindo aos advogados a possibilidade de fazer sustentação oral, se for o caso, conforme o interesse da parte.



    Assim, não há razão para determinar o julgamento presencial desta ação, podendo ser realizado no ambiente virtual ao mesmo tempo em que se assegura ao advogado o seu direito a apresentar oralmente as razões que sustentam sua tese.



    6. Na Resolução n. 642/2019 deste Supremo Tribunal, dispõe-se sobre o pedido de destaque: 



    “Art. 4º Não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de:



    I – destaque feito por qualquer ministro;



    II – destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”.



    O requerimento de destaque feito pela parte, com base no inc. II do art. 4º da Resolução/STF n. 642/2019, não produz efeito automático, sendo submetido à decisão do Relator, que analisará a existência, ou não, de motivação válida e suficiente. 



    7. Na espécie, não se demonstra prejuízo pela manutenção desta ação em ambiente virtual porque a razão apresentada pela parte está devidamente cumprida com a possibilidade de realização de sustentação oral pelo meio virtual.



    Convencida de que a mora no julgamento não interessa à parte como também não é a busca da sociedade pela mais eficiente prestação jurisdicional, tem-se que a fórmula adotada por este Supremo Tribunal cobre, a contento, o interesse do nobre advogado.



     



    Como anotado, não há nenhum prejuízo, mas mais eficiência e presteza na adoção da fórmula tecnológica com a garantia da sustentação oral pelo meio virtual. 



    O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de se cumprir o postulado constitucional da razoável duração do processo.



    8. Pelo exposto, indefiro o requerimento de retirada desta ação da Sessão Virtual.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora